Tribunal: TJSP
Processo: 0007974-44.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Decisão que indefere pedido de livramento condicional - Preenchimento do requisito subjetivo não comprovado - Agravante condenado por crime grave e que registra faltas disciplinares recentes - Recurso desprovido.